Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
I – Tratando-se de relação de consumo, é desnecessária a comprovação do abuso para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente que a existência da pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
II – O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado em consonância com os demais princípios informadores do processo de execução, notadamente o da necessidade de se imprimir real efetividade à demanda para a satisfação do direito do credor.
III – Deu-se provimento ao recurso.